Tribunal: TJDFT
Processo: 0001514-66.2017.8.07.0019
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001514-66.2017.8.07.0019 APELANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: JAILSON DA SILVA PEREIRA, ESPOLIO DE JOSE NAUSINO PEREIRA, ESPOLIO DE MARIA SALETE BALTAZAR PEREIRA, JANILSON PEREIRA REPRESENTANTE LEGAL: JANILSON PEREIRA DESPACHO Aos apelados para se manifestarem sobre petição de id 44902844. Após, conclusos. I. Brasília, 27/03/2023 DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator